Tribunal: TJES
Processo: 5013342-78.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013342-78.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMAR SALVADOR DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013342-78.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
ROSIMAR SALVADOR DE SOUZA
RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM INSTRUMENTO CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA COMPLEXA PARA ELUCIDAÇÃO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. ART. 51, II, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso ataca a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, ao reconhecer que a controvérsia demanda a realização de perícia grafotécnica complexa, incompatível com a estrutura procedimental dos Juizados Especiais.

2. A recorrente nega ter firmado o contrato de cartão de crédito consignado apresentado pelo recorrido, impugnando expressamente a assinatura constante no documento juntado ao ID 18935100. Sustenta, assim, a inexistência do vínculo jurídico que fundamenta a contratação contestada.

3. Nesse contexto, cumpre observar que a competência dos Juizados Especiais Cíveis somente deve ser afastada quando evidenciado, de forma concreta, que a solução do litígio exige prova técnica aprofundada, cuja produção não é comportada pelo rito simplificado da Lei nº 9.099/95. Todavia, quando a própria existência da relação contratual depende do exame técnico especializado — como ocorre nos casos em que há impugnação direta da assinatura e suspeita de falsificação — é imprescindível a realização de perícia grafotécnica para elucidar a controvérsia.

4. A negativa de autoria da assinatura aposta no instrumento contratual afasta a possibilidade de julgamento com base apenas em provas documentais ordinárias ou elementos indiciários. Isso porque a solução da lide requer a análise de traços gráficos, padrões de escrita, comparações técnicas e outros elementos cuja avaliação extrapola a capacidade cognitiva do Juizado Especial, impondo a necessidade de perícia formal realizada por profissional habilitado.

5. Nesses casos, a jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que a controvérsia ultrapassa os limites do microssistema dos Juizados, razão pela qual se impõe a extinção do processo sem julgamento do mérito, possibilitando que a parte autora busque sua pretensão perante o juízo comum, onde será possível a produção da prova pericial necessária.

6. Nesse sentido, a sentença recorrida aplicou corretamente o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, diante da comprovada necessidade de dilação probatória complexa. Não há, portanto, vício a justificar sua reforma.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)